Tribunal: TJMT
Processo: 0005253-25.2015.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005253-25.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.099.775/0001-30 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MAURO GALIASSI - CPF: 024.222.269-22 (APELANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0004-55 (APELADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0004-07 (APELADO), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.099.775/0001-30 (APELADO), MAURO GALIASSI - CPF: 024.222.269-22 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0004-55 (APELANTE), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0004-07 (APELANTE), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO – CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – VALOR A SER REPARADO – SOLIDARIEDADE FABRICANTE E FORNECEDOR - DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TERCEIROS – ÔNIBUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DEVIDAMENTE CUMPRIDO – FRUSTRAÇÃO DE GANHO NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

A reparação de dano material emergente e lucro cessante exige comprovação de que a despesa originada e a frustração de lucros são decorrentes da conduta dos requeridos fabricante e fornecedor de peça com defeito, que determina a interrupção do uso do ônibus de propriedade do autor, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

O dano material emergente a ser indenizado solidariamente pelo fabricante e o fornecedor é o valor do gasto efetivamente comprovado nos autos.

O lucro cessante consiste na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a esse título que no presente caso não o foi. Contrato de transportes de passageiros com terceiro regularmente cumprido, dever de indenização afastado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA e por HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A, respectivamente; contra a sentença (Id 8469787 – Pág. 1/2) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0005253-25.2015.8.11.0013, Código no 107616, ajuizada por ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME e MAURO GALIASSI, em face dos ora apelantes, que tendo acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa de MAURO GALIASSI, mesmo sendo este administrador da empresa autora, julgou os pedidos parcialmente procedente de dispositivo que se segue:

“ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para CONDENAR, solidariamente, os requeridos - CASTRILLON AUTOPEÇAS - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA e HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A., ao pagamento de R$219.104,80 a titulo de danos materiais ao requerente ANCORA TUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI — ME, devidamente atualizado e corrigido com juros de 1% ao mês e tabela de CGJ- TJMT, desde a data do evento danoso.

Por fim, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em razão do zelo e dedicação dos profissionais em 10% sobre o valor total da condenação.”

Certificada a publicação no dia 17/08/2017: “Com Resolução do Mérito – Procedência em Parte”, 07/08/2017. (Id 8469689 – Pág. 2).

A segunda requerida HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A, interpôs embargos de declaração (Id 8469691 - pág. 1/5), a primeira requerida AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA também manejou embargos de declaração (Id 8469697 – 1/5), o juízo do feito proferiu a seguinte decisão: “Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios (Id 8469699 – Pág.1).

Contra a decisão desses primeiros embargos a segunda requerida HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A manejou novos embargos de declaração (Id 8469801 - pág. 1/5), sobre os quais se manifestou a primeira requerida AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA (Id 8469807 – Pág. 1/2) e a parte autora ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME e MAURO GALIASSI, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 8469808 – Pg. 1/2). O juízo do feito em decisão (Id 8469843 – Pág. 1), não acolheu os embargos declaratórios.

Irresignadas, as requeridas, AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA e HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A; manejaram seus respectivos recursos de apelação.

1a apelação: A apelante/AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA., em suas razões recursais (Id 8469848 - Pág. 1/5, Id 8469849 - Pág. 1/6 e Id 8469850 - Pág. 1); requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja julgada totalmente improcedente com relação a ela, apelante/Aguilera Autopeças, pois, somente comercializou a peça que apresentou defeito de fabricação, cujo fabricante assumiu total responsabilidade pela falha na fabricação, a qual, inclusive autorizou todas as trocas havidas da peça “cabeçote” sem ônus para o apelado/autor, de forma que, em qualquer circunstância, não foi causadora dos supostos danos narrados nestes autos.

A segunda requerida/HUBNER em contrarrazões (Id 8469893 – Pág. 1/4), quanto a esse recurso interposto pela primeira requerida/Aguilera, requer seja conhecido e provido para o fim de reformar a r. sentença, corroborando que devem ser afastadas as condenações por danos materiais e lucros cessantes; ressaltando que inexiste responsabilidade de sua parte quanto a defeitos da peça cabeçote, pois, efetuou a troca da peça defeituosa sem custos para a apelada/autora.

Prossegue a apelante/ Aguilera, pugnando ainda pela reforma da sentença no sentido de julgar a ação improcedente, a fim de afastar condenação de ambas as requeridas à indenização por danos materiais emergentes, supostamente sofridos pela apelada/autora, pois, sequer comprovou as despesas que alega, pois, anexou apenas alguns pedidos, orçamentos, ordens de serviços e recibos sem comprovação de pagamentos e alguns até repetidos, os quais foram todos impugnados. Quanto aos lucros cessantes no valor de R$ 192.000,00, a apelada sequer comprovou que os serviços objeto desse Contrato de Prestação de Serviços de Transportes e Passageiros não foi realizado, muito menos que o preço mensal deixou de ser pago em qualquer dos seis meses que alegou, pois, o próprio representante da empresa apelada admitiu que o contrato não foi cancelado.

2a apelação: A apelante/HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A, por sua vez, em suas razões recursais (Id 8469853 – Pág. 1/6, Id 8469854 – Pág. 1/6 e Id 8469855 – Pág. 1/4), de inicio requer seja afastada a responsabilidade solidária imposta a ela apelante, considerando que a instrução processual deixou evidente o pronto atendimento quando acionada e que as trocas e instalações dos cabeçotes foram efetivadas junto a oficinas escolhidas pelo apelado, portanto, eventual demora quanto ao período em que o veiculo esteve fora de circulação não pode ser imputado a ela apelante/Hubner.

Quanto aos danos materiais emergentes afirma que a condenação foi equivocada, pois esses danos não foram adequadamente demonstrados, destacando que sequer consta dos autos os comprovantes de pagamento do efetivo desembolso dos valores reclamados. Aduz ainda que o dano material emergente foi pautado em proposta de acordo da primeira requerida/Aguilera que a formulou por e-mail, fato esse que não pode ser admitido para essa finalidade e determina sejam afastados. Nesse ponto, alternativamente, requer a reforma da sentença para adequar os valores da condenação, pormenorizando-os conforme os respectivos comprovantes mediante a informação de página para localização nos autos, sob pena de ser configurada a ausência da comprovação dos danos.

Prossegue a apelante/Hubner, alegando que outro ponto controverso da demanda é no sentido de identificar-se se a apelada teria ou não sofrido danos materiais consistente em lucros cessantes. Assim, encarece sejam consideradas todas as provas produzidas em audiência de forma a identificar se a apelada realmente deixou de cumprir um contrato de transporte com a empresa Cammind, pois, pelo depoimento de testemunha da própria autora/apelada, confirmada pelo administrador da apelada/Sr. Mauro Galiassi, de que esse contrato de fato foi cumprido, em razão de a empresa possuir uma frota com outros 22 veículos, que corrobora a assertiva de que inexistem perdas à apelada e bem determina seja reformada a sentença para afastar essa condenação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

O apelado/autor, ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME e MAURO GALIASSI em contrarrazões única aos dois apelos (Id 8469894 – Pág. 1/6, Id 8469895 – Pág. 1/6 e Id 8469896 – Pág. 1), refutando os argumentos de ambos os recursos de apelação interpostos; requer que a r. sentença seja inteiramente confirmada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020